Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA PROVISÓRIA. IMPEDIMENTO DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO OU INCLUSÃO DE ÔNUS NAS MATRÍCULAS DE BENS. NATUREZA CAUTELAR. MEDIDA ADEQUADA PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se ater às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, o tópico das razões recursais sobre competência para processar e julgar a lide não deve ser apreciado. Recurso parcialmente conhecido.
2. Presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, é cabível conceder medida cautelar para impossibilitar averbação de alienação ou inclusão de ônus nas matrículas de bens, a fim de garantir o resultado útil do processo, resguardar o patrimônio dos litigantes e viabilizar eventual partilha.
3. O recorrente não contesta a existência de união estável entre as partes, o que demonstra verossimilhança da alegação apresentada na petição inicial. Ademais, há anúncio de venda de um dos imóveis em litígio e existe discussão sobre o valor de avaliação do bem, o que reforça a necessidade de impor o poder de cautela.
4. Os efeitos da tutela provisória deferida na decisão agravada não apresentam perigo de irreversibilidade, pois não se trata de medida satisfativa e não foram demonstrados, de modo objetivo, possíveis danos iminentes ao requerido/agravante.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.